Tribunal: TCU
Processo: 043.132/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.132/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcello Davidovich de Barros (XXX.827.315-XX); Marcelo Borges Boullosa (XXX.530.887-XX); Marcelo Campos Tovar (XXX.305.677-XX); Marcelo Yassaki Fernandes (XXX.826.971-XX); Marcio Franco Pimentel de Almeida (XXX.118.357-XX); Marcio Wanderley Correia Barbosa (XXX.983.744-XX); Marco Antonio Baia Ferreira (XXX.626.832-XX); Marco Antonio de Almeida Pereira (XXX.208.387-XX); Marcos Faria Passos Loyola (XXX.613.077-XX); Maria de Araujo (XXX.322.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.